Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715215-16.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELIELTON FERREIRA ALVES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Credito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por ela proposta em virtude de descumprimento de determinação de emenda da petição inicial (id 41700403). O Juízo de Primeiro Grau apontou que o veículo objeto da demanda está registrado em nome de terceiro junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e que não há registro de gravame. O apelante requer a concessão de tutela antecipada recursal para que a sentença seja anulada. Afirma a probabilidade de provimento do recurso diante da verossimilhança das alegações feitas na apelação no sentido de que a exigência do Juízo de Primeiro Grau foi desarrazoada. Sustenta que está presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da demora no deferimento da liminar de busca e apreensão. Acrescenta que há possibilidade de dano ao veículo ou eventual transferência à terceiros que será passível de anulação. Preparo recolhido (id 41700404 e 41700405). É o breve relatório. Decido. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). Verifico que o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois não é possível concluir, em um juízo perfunctório, que a sentença deva ser anulada. A exigência do Juízo de Primeiro Grau não foi desarrazoada, visto que a comprovação da titularidade do bem objeto da demanda em nome do devedor fiduciante é essencial ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. O julgador não pode determinar ato de busca e apreensão do bem que consta em nome de terceiro estranho à relação jurídico-obrigacional estabelecida entre as partes. A análise perfunctória dos autos não indica a ocorrência de nulidade na sentença. Destaco, ainda, que a concessão de medidas antecipatórias da tutela não pode implicar em um esgotamento da matéria devolvida à reexame diante da exigência de caráter reversível da medida. O reconhecimento liminar de eventual nulidade na sentença, conforme requerido, possui caráter satisfativo, exaure o mérito do recurso e é irreversível, o que caracteriza ofensa ao art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. São desnecessárias considerações acerca do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo visto que os requisitos para antecipação da tutela recursal são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator